Tribunal: TJDFT
Processo: 0004001-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II e §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO VÁLIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima tem fundamental importância.

2. Não há motivos para que seja invalidado o reconhecimento feito na Delegacia, pois não há nada que demonstre que tal reconhecimento tenha sido induzido ou influenciado. O fato de o reconhecimento de um dos apelantes não ter sido feito pessoalmente e sim por fotografia não o invalida.

3. É válido o reconhecimento do réu pela vítima mediante fotografia, em especial se, posteriormente, é confirmado em juízo, como no caso. (Acórdão 1289229, 00001029320188070010, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Sendo claramente possível verificar a comunhão de esforços e a divisão de tarefas entre os apelantes/réus, com o fim de alcançar a subtração pretendida, não há que se falar em menor participação, sendo incabível o reconhecimento da causa de diminuição disposta no artigo 29, §1o, do Código Penal.

5. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes.

6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para reduzir a pena de multa aplicada aos réus/apelantes.